Tribunal: STF
Processo: Rcl 50716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do referido Estado que, nos Autos nº 0800466-31.2014.8.12.0043/50008, negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. A decisão reclamada não acatou a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com a União, por entender que, de acordo com a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto; afastando, assim, o consequente deslocamento de competência à Justiça Federal.



    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento de medicamentos utilizados para o tratamento de diabetes, cuja responsabilidade pelo financiamento entende ser da União.



    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de fornecimento de medicamento de sua responsabilidade.



    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0800466-31.2014.8.12.0043/50008. Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    8. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    9. O voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão dos embargos de declaração, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:



    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifei)



    10. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento dos seguintes medicamentos: Insulina Glargina (Lantus) e Insulina Asparte (Novorapid), utilizados para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.



    11. Em apelação, o órgão reclamado julgou procedente o pedido para incluir a União no polo passivo, considerando que “o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei nº 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de sua inclusão”. Em reexame necessário de ofício e análise de recurso voluntário, a autoridade reclamada exerceu juízo de retratação para afastar a preliminar de inclusão da União no polo passivo processual, com reconhecimento da competência da Justiça Estadual para análise do feito. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.



    12. O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral - art. 1030, I, a, do CPC. A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793). Transcrevo trecho pertinente do julgado:



    “[...] na hipótese em exame, deve vigorar a regra geral da responsabilidade solidária acolhida pelos Tribunais Superiores, podendo quaisquer entes, seja isoladamente, seja conjuntamente, figurar no polo passivo da lide. Consoante dispõe o art. 6º, inciso I, alínea ‘d’ e inciso VI, da lei nº 8080/1990 encontra-se no campo de atuação do SUS genericamente considerado, o que compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não apenas a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, mas também a formulação da política de medicamentos, o que implica em dizer que por força de lei expressa a responsabilidade pela promoção das ações e serviços públicos relativos à assistência farmacêutica é tripartite, ou seja, de todos os Entes Políticos da federação. Convém frisar, por oportuno, que o Código Civil preceitua, no artigo 264, que ‘há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda’. Consoante preconiza o artigo 265 do Código Civil ‘A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes’, resulta da lei ou da vontade das partes, ser ativa (pluralidade de credores) ou passiva (pluralidade de devedores). No que diz respeito à solidariedade passiva, deve ser considerado que seu escopo é eminentemente protetivo ao credor, no sentido de garantir-lhe maior probabilidade de que receba a dívida. Sendo todos os devedores semelhantemente obrigados há, por certo, mais chances de o credor obter a satisfação integral da obrigação. Além disso, é sabido que, na responsabilidade solidária, o credor poderá, a sua escolha, exigir o cumprimento da responsabilidade de ambos os devedores ou de apenas um deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação o direito de regresso contra o devedor solidário.Em contrário sentido à responsabilidade solidária, a responsabilidade subsidiaria não é compartilhada entre dois ou mais devedores, há apenas um devedor principal, contudo, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responderá subsidiariamente pela obrigação. Silvio de Salvo Venosa acentua que ‘a solidariedade na obrigação é um artifício técnico para reforçar o vínculo, facilitando o cumprimento ou a solução da dívida’. No caso em apreço, todos os Entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estão situados na condição de responsáveis solidários e coobrigados à prestação das ações e serviços públicos de saúde, podem quaisquer deles, quer isolada, quer conjuntamente, figurar no polo passivo da lide, sem prejuízo de aquele eventualmente demandado, ao satisfazer sua obrigação, observado o devido processo legal, ter o direito de se voltar contra o outro ou os outros coobrigados para obter o ressarcimento a que faz jus. Portanto, não há dúvidas que se for provido o agravo interno, haverá ofensa à regra de responsabilidade solidária dos entes federados, prevista nos artigos 23, II e 196 da Constituição Federal e ao artigo 6º, inciso I, alínea ‘d’ e inciso VI, da lei nº 8.080/1990 e artigos 264 e 265 do Código Civil.” (Grifei)



    13. Observa-se que os medicamentos concedidos em sede recursal, quais sejam, Insulina Asparte e Insulina Glargina, possuem registro na ANVISA. Contudo, os fármacos não estão previsto no “Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, ou seja, não constam na descrição de medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (Grupo 1A), tampouco se encontram na listagem de medicamentos financiados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B) ou entre aqueles financiados pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento das doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 2), conforme consulta no portal do Ministério da Saúde: 



    https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf e https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/22/Elenco-de medicamentos-do-CEAF-junho2020.pdf.



    14. Ademais, o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda já foi acatado pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que os entes federados respondem solidariamente pela prestação de ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública.



    15. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 793 da repercussão geral, já que não há ato administrativo imputando a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator